Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702931-94.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: JHL PROMOTORA DE VENDAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela cautelar de arresto de bens em nome da agravada. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebeu o recurso somente no efeito devolutivo (id 32418644). O agravante apresentou petição com requerimento de reconsideração da decisão proferida por esta Relatoria. A ausência de fato novo capaz de modificar o entendimento exposto por ocasião da apreciação do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal enseja o indeferimento da reconsideração pleiteada pelo agravante. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator